Tribunal: TJSP
Processo: 1046144-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação cautelar antecedente proposta para suspender os efeitos de leilão extrajudicial de imóveis. Liminar indeferida. Emenda da inicial com apresentação dos pedidos principais: declaração de nulidade do procedimento executivo extrajudicial, rescisão da escritura de compra e venda e reparação do dano moral. Ação julgada improcedente. Inexistência de nulidade no procedimento de alienação

Ementa:
Ação cautelar antecedente proposta para suspender os efeitos de leilão extrajudicial de imóveis. Liminar indeferida. Emenda da inicial com apresentação dos pedidos principais: declaração de nulidade do procedimento executivo extrajudicial, rescisão da escritura de compra e venda e reparação do dano moral. Ação julgada improcedente. Inexistência de nulidade no procedimento de alienação extrajudicial. Valor de venda dos imóveis em leilão definido na escritura. Possibilidade. Aplicação do art. 24, VI, da Lei 9.514/97. Evicção afastada porque a instituição financeira não se confunde com o alienante da coisa. Questão alcançada pela preclusão. Improcedência mantida. Recurso desprovido.